Tribunal: TJSP
Processo: 1029402-85.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO APLICADA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO – TRANSERP – Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado pela Turma Julgadora – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Finalidade de prequestionamento – Observância dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO APLICADA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO – TRANSERP – Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado pela Turma Julgadora – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Finalidade de prequestionamento – Observância dos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.